Tribunal: TCU
Processo: 040.815/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao At.Bás|PAB Fixo|PAB FIXO (no da TCE no sistema: 1492/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 12828/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalvas as contas do sr. Eujácio Samuel Dantas de Oliveira e do Município de Teixeira de Freitas/BA e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.815/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eujácio Samuel Dantas de Oliveira (XXX.299.855-XX); Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas - BA (13.650.403/0001-28). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas - BA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Hosmario Roberto Ferreira (8592/OAB-BA), representando Eujácio Samuel Dantas de Oliveira; Michel Soares Reis (14.620/OAB-BA), representando Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas - BA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.